Tribunal: TJDFT
Processo: 0710696-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710696-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, NUBIA CARLA SANTOS MARQUES, DANIEL AUGUSTO SANTOS SOUSA MARQUES, JOAO BATISTA MARQUES JUNIOR, JAINE DOS SANTOS MARQUES AGRAVADO: PABLO DIEGO DA SILVA ARAUJO, DEBORAH APARECIDA ROSA RABELO ARAUJO DECISÃO HUGO ELIAS SANTOS MARQUES, NUBIA CARLA SANTOS MARQUES, DANIEL AUGUSTO SANTOS SOUSA MARQUES, JOÃO BATISTA MARQUES JÚNIOR e JAINE DOS SANTOS MARQUES interpuseram agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança e rescisão de contrato de locação verbal que movem contra PABLO DIEGO DA SILVA ARAÚJO e DEBORAH APARECIDA ROSA RABELO ARAÚJO, na qual foi indeferida a liminar, nos seguintes termos: “Recebo a emenda à inicial de ID 51773898. Promova a Secretaria a inclusão das demais partes no polo ativo. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, em que se formula pedido de rescisão de contrato de locação, despejo e alugueres, com pedido de concessão de liminar. Consoante o disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, a liminar de desocupação somente será concedida quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. No caso em apreço, não há contrato escrito de locação. Logo, incabível o pedido. ISSO POSTO, indefiro o pedido de concessão de liminar. Citem-se. Advirta-se a parte ré de que, caso queira evitar o despejo, poderá purgar a mora no prazo de 15 dias a contar da citação, efetuando o depósito do débito atualizado, conforme planilha apresentada pela parte autora, independentemente de cálculo da Contadoria do Juízo. Na hipótese de purga da mora, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. Se infrutífera a diligência de angularização do processo, em nome dos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, dever-se-á, desde logo, proceder à pesquisa na base de dados do INFOSEG, do BACENJUD e/ou SIEL, sobre o endereço da parte ré, inclusive, se se tratar de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. Positivo o ato, renove-se a diligência; caso contrário, aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, a teor do que dispõe o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Civil, para que a parte autora manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, subsequente ao sobrestamento do feito, indicando, se souber o paradeiro do contraparte e, não feito, em razão do princípio do impulso oficial, expeça-se em ato ato contínuo edital citatório, com consignação de prazo de 20 (vinte) dias, com a adoção das medidas legais, sob pena de extinção, advertindo-a sobre o não cabimento da suspensão do feito e a sua extinção por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo. Intime-se.” Os agravantes-autores afirmam que os agravados-réus ocupam desde junho de 2018 o imóvel situado no Setor de Mansões Leste, Lote 05, Conjunto 04, Taguatinga, e a partir de dezembro de 2018 tornaram-se inadimplentes com o aluguel ajustado verbalmente para a locação. Asseveram que a r. decisão agravada indeferiu a liminar por não haver contrato escrito, no entanto, alegam que tal circunstância não obsta o deferimento da medida, que também pode ser concedida tratando-se de locação verbal. Argumentam que, embora o contrato seja verbal, as mensagens de watsapp trocadas entre os Advogados das partes para tentativa de acordo extrajudicial comprovam que o valor do aluguel é de R$ 2.500,00. Destacam que o inadimplemento dos agravados-réus e a ausência de garantia contratual podem ser deduzidos das conversas e áudios anexados à inicial. Alegam que na locação verbal, presume-se a ausência de pactuação de garantia contratual. Pedem a antecipação da tutela recursal para deferir a liminar de despejo, art. 59, §1o, inc. IX, da Lei 8.245/91 e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a medida. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto ao deferimento de liminar na ação de despejo, dispõe o art. 59 da Lei 8.245/91: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se- á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) [...]” Os áudios e mensagens escritas trocadas por watsapp entre Advogados, relativos à alegada tentativa de acordo extrajudicial para quitação da dívida, não constituem prova inequívoca dos termos em que foi entabulada a relação locatícia entre as partes, do débito existente bem como da ausência de garantia contratual. Destaque-se, por oportuno, que tais mensagens não são atuais, visto que enviadas entre abril e setembro de 2019. Aliado a isso, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso deferido o despejo, liminarmente, como requerido, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora